Tribunal: TJDFT
Processo: 0745404-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745404-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: LS&amp;M Assessoria Ltda Agravado: Miriam Felizardo dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária LS&amp;M Assessoria Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, nos autos do processo no 0008149-88.2015.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de execução de título extrajudicial lastreada em cheque. (ID30670796 - página 09/13) A parte executada foi citada por edital. (ID30670804) Anotei na presente data referida citação. Foram realizadas pesquisas Bacenjud e Renajud em nome da parte executada. (ID30670813 - página 01/03) Em seguida a decisão de ID30670821 deferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação sobre o veículo de placa JJK-9422. Contudo, referida diligência restou frustrada. (ID30670826 - página 05) Em exame atento aos autos, constato que a decisão de ID30670827 intimou a parte exequente para indicar bens no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Referida decisão foi disponibilizada no DJe em 23/01/2019 (documento anexo), considerando-se assim publicada dia 24/01/2019, tendo o prazo de 05 (cinco) dias se expirado em 31/01/2019. Assim, a suspensão nos termos do artigo 921, inciso III do CPC iniciou-se em 01/02/2019. A secretaria certificou o decurso do prazo de um ano e encaminhou os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. (ID61136416) Posteriormente, foi deferido a penhora de créditos da executada decorrentes de restituição de imposto de renda. Todavia não foi possível o cumprimento da ordem conforme ID67852066. Após, a decisão de ID69178910, indeferiu a inclusão da restrição de circulação sobre o veículo de placa JJK-9422. Em seguida a parte exequente requer a pesquisa Infojud em nome da executada. É o breve relato. Decido. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Por essa razão, indefiro o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Preclusa a presente decisão, retornem os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 20475895), em síntese, que tem enfrentado dificuldade na satisfação do respectivo crédito por meio de processo já em curso há aproximadamente 5 (cinco) anos, pois não obteve êxito nas tentativas de penhora dos bens pertencentes à devedora. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 20475896 e Id. 20475897). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Apesar de ter formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso, evidencia-se que a antecipação da tutela recursal melhor se ajusta à pretensão recursal deduzida pela agravante do que propriamente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud com a finalidade de descoberta de ativos pertencentes ao devedor. A penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do sistema Bacenjud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências eventualmente atribuídas ao credor, nos moldes do art. 854 do CPC. Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou a respeito da efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige-se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ). 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1o.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)” (Ressalvam-se os grifos) No caso, o processo de execução teve seu curso iniciado aos 16 de março de 2015. Desde então, observa-se que restaram infrutíferas as tentativas de penhora e de pesquisas a respeito de eventuais bens passíveis de constrição por meio de sistemas informatizados (Id. 30670798 dos autos do processo principal). O transcurso de longo lapso de tempo, a dificuldade na citação da devedora e o insucesso nas tentativas prévias de localização de bens são suficientes para legitimar a efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante são verossímeis e estão de acordo com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque a demora na efetivação de medidas no sentido da localização de bens pertencentes à devedora pode resultar na fluência do prazo da prescrição intercorrente e obstar a satisfação do crédito em questão. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que proceda à pretendida pesquisa por meio do sistema Infojud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 14 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator